Tribunal: TJBA
Processo: 8030196-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030196-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHEYLA SILVA e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA POLICIAL MILITAR. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR N. 0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE QUE DEVERÁ SER CALCULADO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO REALIZADO, O NÚMERO DE DIAS EM QUE O BENEFICIÁRIO DEVA COMPARECER AO SERVIÇO NO MÊS DE REFERÊNCIA E O VALOR DA TARIFA OFICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 169 DA CRFB REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do auxílio-transporte ao servidor integrante da carreira policial militar. 2. Inicialmente, quanto à alegação, em sede preliminar, de pendência de apreciação dos Embargos de Declaração interpostos no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0007725-69.2016.8.05.0000, importante rememorar que, não bastasse o fato de o parágrafo único do art. 1.026 do CPC dispor que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”, oportuno trazer a registro que, em julgamento ocorrido em 27/01/2022, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitou à unanimidade o Recurso Aclaratório, remanescendo destituída de fundamento jurídico a pretensa suspensão do processo. 3. Não merece prosperar a mera alegação de que a realização de pagamento de vantagem sem previsão orçamentária representa afronta ao art. 169 da CRFB, na medida em que o argumento não se revela substrato jurídico hábil a exonerar o Poder Executivo da sua obrigação de promover a concessão de auxílio transporte, sobretudo quando o benefício, apesar da omissão regulamentar, está previsto em Lei. 4. Como consabido, no julgamento do IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou tese jurídica segundo a qual, “Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial” (TJBA - Seção Cível de Direito Público, IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000, Relatora: Desª. Telma Laura Silva Britto, DJe: 06/11/2020). 5. Comprovando as partes Apelantes que são servidores integrantes da carreira policial militar (ID n. 19597256 ao ID n. 19597271), em observância aos termos da orientação firmada pela a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000, é forçoso concluir pela existência do direito ao recebimento do auxílio transporte quanto ao período anterior à vigência do Decreto Estadual n. 18.825/2019, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual n. 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. 6. Dispõe o art. 927, III, do CPC que os juízes e os tribunais observarão “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas”, de modo que, por estar em dissonância com o entendimento jurisprudencial perfilhado por esta Corte no julgamento do IRDR n. 0007725-69.2016.8.05.0000, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada merece reforma, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento do auxílio- transporte às partes Apelantes. 7. Recurso conhecido e provido, para, reformando a sentença exarada no ID n. 19597278, condenar o Estado da Bahia ao pagamento do auxílio- transporte às partes Apelantes, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação por arbitramento, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial, respeitando-se a prescrição quinquenal e as limitações legais. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), invertendo-se o ônus da sucumbência fixado na decisão integrativa exarada no ID n. 30595057. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8030196-32.2019.8.05.0001, na qual figura como Apelante SHEYLA SILVA e outros e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR